Tribunal: TJDFT
Processo: 0025148-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0025148-19.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISCA IZALENA ARRUDA PRADO APELADO: FRANCISCA IZALENA ARRUDA PRADO, HELIO GOMES CAROLINO, PRADO &amp; ARRUDA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a executada – Francisca Izalena Arruda Prado - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça[1], nos termos do §7o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Sucede que, conquanto tenha aduzido à postulação que antanho formulara quanto a esse benefício processual e à documentação comprobatória acostada aos autos àquela ocasião[2], inexiste, nos fólios processuais, substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, uma vez que, consoante se afere, os indigitados documentos foram coligidos aos autos no ano de 2018, retratando, portanto, a situação fática que ostentara àquela época. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assino à executada – Francisca Izalena Arruda Prado – o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados nos contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses ou, alternativamente, sua última declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo desde logo. Outrossim, deflui do cotejo dos autos que, a despeito de oportunizada ao exequente[3] - Banco do Brasil S/A - a apresentação das respectivas contrarrazões ao recurso manejado pela executada, não fora certificada a ausência de contrarrazões dele originárias, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Assim é que, ultimada a diligência que fora acima endereçada à executada, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, devendo os autos serem devolvidos ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrarrazões aviadas pelo Banco do Brasil S/A em face do recurso manejado pela executada. Acudidas ambas as diligências, tornem os autos conclusos para ultimação da análise dos recursos. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 71512366 – pág. 1 (fls. 337/341). [2] Documento de ID 71512190 – págs. 14/18(fls. 134/149). [3] Decisão de ID 71512367 (fl. 342).